Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O apelante opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Sustenta que o réu confessou em delegacia que encaminhou mensagem de áudio para a vítima.
2. A apelação criminal não impugnou a sentença quanto a ausência de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Logo, não houve omissão no acórdão.
3. Além disso, se o réu não se manifestou em juízo e, em interrogatório policial, se limitou a afirmar que encaminhou mensagem de áudio para a vítima, descabido o reconhecimento da confissão, ainda que parcial, da autoria do delito de ameaça.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.